Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS AFASTADOS. ARTIGOS 348 E 349, CPC. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS PARA A PRESTAÇÃO DE JURISDICIONAL QUE MELHOR ATENDA OS INTERESSES DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É cediço que o membro da Defensoria Pública do Distrito Federal possui a prerrogativa de vista pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.
2. O réu revel perde a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, mas permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC.
3. No caso, o requerido pediu a habilitação nos autos após o prazo da contestação, fazendo-se representar pela Defensoria Pública. Considerando o direito em discussão é de natureza indisponível, afasta-se automaticamente os efeitos da revelia, sobrevindo a necessidade de oportunizar à parte autora a produção de provas (art. 348, CPC). Portanto, o processo encontrava-se na fase de especificação de provas. Embora requerida a vista pessoal pela defensoria, o juiz sequer apreciou o pedido.
4. Ainda que haja revelia, os seus efeitos não podem ser utilizados para definir a guarda em regime mais gravoso, tampouco pode ser delineada ante a falta de produção de provas, porque ocorreria em prejuízo do melhor interesse do menor.
5. . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTEÇA CASSADA.